Tribunal: CARF
Processo: 10830.724178/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724178/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.730 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SOLANGE DUARTE DE MATTOS ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/54):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/07, relativo ao ano-calendário de 2007,
exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 9.741,97, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724178/2011-91
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724178/2011-91

A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05, os
motivos que deram ensejo ao lançamento acima.

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 05 a 07.
Inconformada com a exigência, cuja ciência ocorreu em 19/08/2011 (fls. 18), a
interessada apresentou impugnação em 22/09/2011 (fls. 02/03), informando que estava
apresentando os documentos solicitados.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas – para que as
alegações do contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/ Campinas procedeu Revisão de Lançamento, fls. 22/24,
propondo a manutenção da infração, considerando que os documentos acostados aos
autos não possuem todos os requisitos exigidos pela legislação tributária.
Da Revisão de Lançamento foi dada a ciência à contribuinte, em 01/07/2014, via postal,
fls. 27/28.
A interessada, em 30/07/2014, apresentou manifestação ao decisium (fls. 30/36),
alegando o seguinte:
SOLANGE DUARTE DE MATTOS ALMEIDA, brasileira, médica, portadora do
CPF no 827.260.608-97, residente e domiciliada na Rua Doutor Carlos
Guimarães, no 445; apartamento 73, bairro Cambuí, nesta cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, CEP, 13.024-200, inconformada com os argumentos
exarados pela Comunicação n° 304/2014/SECAT, vem mui respeitosamente, no
prazo legal, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO consubstanciado nas
alegações fáticas e jurídicas adiante elencadas:
Preliminares ao Mérito:
Reza esclarecer que a IMPUGNANTE apresentou tempestivamente todos os
documentos solicitados pelo D. AFRFB, por escrito, em resposta à Notificação
de Lançamento 2008/210074827196137, através de recibos idôneos e assinados
pelos responsáveis pelo tratamento médico, conforme prevê a Lei (cópias
acostadas ao processo).
Além de possuir rendimentos suficientes e compatíveis para os tratamentos a que
se submeteu a IMPUGNANTE, com fisioterapias e dentistas naquele corrido
ano, fez prova de todas as despesas declaradas, através de recibos idôneos
apresentados ao D. AFRFB.
Para que não paire mais nenhuma dúvida quanto aos documentos e tratamentos
declarados pela IMPUGNANTE, indica nesse passo os endereços dos
profissionais, pela ordem indicada no quadro das folhas 22, daquele processo,
já que o nome e o CPF dos profissionais constam, senão vejamos: Dr. José
Aloisio Bernardi Carvalho - consultório na Av. Dr. Campos Salles, 647,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724178/2011-91

sobreloja, Centro, C.E.P. 13.010-081; Dra. Alessandra Manzoni - consultório
na Av. Engenheiro Augusto de Figueiredo, 531, Vila Joaquim Inácio, C.E.P.
13.045-245; Dra. Alice Maria Oliveira Martinuzzo - consultório na Rua
Engenheiro Cândido Gomide, 213, Guanabara, C.E.P. 13.070-200, tudo
conforme os preceitos legais.
Não pode prosperar a notificação de lançamento, ora impugnada pois, de
acordo com o Regulamenta do Imposto de Renda, e a Lei, foram totalmente
comprovadas as despesas médicas, sendo completamente infundada a alegação
de que os comprovantes médicos não estão completos, já que os mesmos estão
preenchidos e assinados pelos respectivos profissionais que atenderam a
IMPUGNANTE, dentro dos ditames da Lei e sem exageros.
Não pode o D. AFRFB mudar o critério legal que é aquele insculpido no inciso
III do parágrafo 1o do artigo 80 do Decreto n° 3000 de 26/03/1999, o qual
permite "... pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento". Ora, não houve falta de documentação e nesse caso a
vontade do D. AFRFB pouco importa em matéria tributária, pois, a
Administração está jungida à vontade da lei.
Do Mérito:
a) Dos Fatos e do Direito:
A Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2007, exercício 2008,
entregue no prazo legal, assim como os documentos que instruem aquela
Declaração, solicitados pelo D. AFRFB foram juntados em seu originai e
puderam ser comprovados, inclusive, através de cruzamento com as fontes
receptoras dos rendimentos, se assim o quisesse.
Como é cediço, na resposta dada à Notificação de Lançamento nol
2008/210074827196137, protocolizada na Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas, além de juntar e apresentar os originais solicitados pelo D.
AFRFB, esclareceu a IMPUGNANTE que os pagamentos realizados aos
profissionais da fisioterapia e aos dentistas, haviam sido realizados por diversos
meios, pagos dos rendimentos recibos e declarados, não deixando dessa
maneira, sem resposta a solicitação do senhor Auditor-Fiscal.
Não restou, como se depreende da notificação de lançamento em comento, nada
sem resposta!
Ínclito Julgador, tudo que fora solicitado pelo Digno Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, foi apresentado e esclarecido, além de estar em conformidade
com o que determina o Regulamento do Imposto de Renda, o qual pedimos venia
para transcrever e destacar:
Art. 80.
(...)
É pacífico na nossa doutrina bem como na jurisprudência, que o poder de
penalizar deve estar coadunado com o interesse de conservação desse
contribuinte e não o da sua extinção.
Neste sentido, observe-se a preciosa lição de LUIS EMYGDIO ROSA JR.
quando afirma que Tributo com efeito confiscatório é aquele que pela sua
taxação extorsiva corresponde a uma verdadeira absorção, total ou parcial, da
propriedade particular pelo Estado, sem o pagamento da correspondente
indenização ao contribuinte. A vedação do tributo confiscatório decorre de um
outro princípio: o poder de tributar deve ser compatível com o de conservar e
não com o de destruir.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724178/2011-91

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 2010-2, onde foi
autor o Conselho Federal da OAB, afirmou que "...a proibição constitucional do
confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela
Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no
campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do
patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência
digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular
satisfação de suas necessidades vitais..." (negritos meus)
Em verdade, impende salientar que se faz possível, por analogia, estender tal
interpretação ao caso da conclusão exarada através da Comunicação ora
impugnada, ressaltando que o fisco deve observar não apenas a letra fria da lei,
aplicação positivista rigorosa que viola os consagrados princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas também deve observar e evitar a
aplicação de penalidades que guardem em si o caráter confiscatório, entendido
aqui como aquele que não apresenta as características de razoabilidade e
justiça, sendo, assim, igualmente atentatório ao princípio da capacidade
contributiva.
Ora, não há falta de documentação que comprova o desembolso de despesas
médicas incorridas, e no entendimento da IMPUGNANTE, pelos documentos
apresentados, não há também que se dizer que o efetivo pagamento não foi
comprovado, já que todos os recibos apresentados comprovam as despesas e os
desembolsos com os profissionais, deduções essas previstas no caput do artigo
80, do Regulamento do Imposto de Renda.
Não pode, ainda, o D. AFRFB querer criar critérios diferentes do que determina
inciso III do parágrafo 1o do Artigo 80, do RIR/1999, quando em sua análise de
folhas destaca "não identifica o paciente' e "as cópias estão ilegíveis", pois, o
que se busca, como bem lembrado em sua Conclusão é a Verdade Material. O
nome, o endereço e o CPF ou CNPJ são de quem recebeu pelos serviços!
O fisco tem o direito de efetuar revisões de lançamento, mas o cidadão-
contribuinte também tem a inviolabilidade de seu patrimônio garantida pela
Constituição e não pode ficar perpetuamente sujeito ao arbítrio revisional,
sendo que tudo se deveu a mera mudança de critério da autoridade lançadora
que ao exigir além do que determina a lei, feriu o artigo 146 do Código
Tributário Nacional, que proíbe tal prática.
Por esta razão é que se afirma, sem vacilar, que interesse público e direitos
fundamentais não são conceitos antagônicos ou incompatíveis, mas, sim, valores
igualmente prestigiados pela ordem jurídica e que, portanto, valores jurídicos
como tais, se integram e harmonizam.
b) Da Conclusão:
Assim, com os documentos acostados a presente impugnação e do processo,
espera esclarecer, responder, e ter o seu pedido acatado pela Autoridade
Tributária.
Isso posto, serenamente, requer a IMPUGNANTE que se digne este Órgão
Julgador em acatar as preliminares ao mérito, bem como as demais razões da
impugnação, para, assim, determinar o cancelamento da Notificação de
Lançamento em tela, pois, assim o fazendo, estará como de costume,
homenageando o Direito no honroso mister de distribuição da Justiça.
Nestes termos, com todo respeito e acatamento, pede e espera deferimento.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 45).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724178/2011-91

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovadas.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa competente para
tanto.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Cientificada da decisão em 15/04/2016 (fls. 61/62), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 18/05/2016, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 64/87),
alegando, em apertada síntese, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida diante da
desconexão entre os fatos e a decisão proferida, da ausência de fundamentação por não enfrentar
os argumentos produzidos na peça impugnatória, da ilegalidade da taxa SELIC nos juros
moratórios, e do confisco na multa de ofício aplicada no percentual de 75% e, no mérito, que a
prova documental produzida está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se
em documentos hábeis a comprovar a realização dos tratamentos e os dispêndios efetuados,
porquanto idôneos. Cita jurisprudência judicial. Pugna, também pela redução da multa de ofício
aplicada, dada sua natureza confiscatória. Requer, ao final, sejam acolhidas as preliminares
suscitadas e, caso ultrapassadas, no mérito, seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 88/102.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/FOR ocorreu, via postal por AR (fls. 61/62), em 15/04/2016 (sexta-feira) no domicílio fiscal
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724178/2011-91

eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 15/04/16, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal na forma como
realizada.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 18/04/2016 (segunda-feira),
cujo trintídio, impreterivelmente encerrou em 17/05/2016 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 18/05/2016 (fls. 63/64 e 103), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 15/04/2016 (fls. 61/62), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 17/05/2016.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 18/05/2016, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original